Tribunal: TJES
Processo: 5043472-89.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043472-89.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE CARLOS CAETANO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO/VOTO

Relatório dispensado nos termos dos art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Analisando o documento acostado, defiro o benefício da gratuidade da justiça ao recorrente.

Verifica-se que os recorridos apresentaram contrarrazões tempestivamente.

Pois bem.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto por JOSE CARLOS CAETANO DE OLIVEIRA contra a sentença que julgou improcedente o pedido constante na inicial, nos seguintes termos:

“[...] Observo que a solicitação de exame de uretrocistografia miccional foi solicitada em 05.10.2023 por médico de hospital público federal (id Num. 35797358 - Pág. 1), sem nenhuma identificação acerca da urgência ou emergência do caso. O laudo médico de id Num. 35797358 - Pág. 2, apenas informa a condição de saúde e o tratamento proposto ao Requerente.

[...] O caso trazido não apresenta maiores particularidades, tampouco representa situação de urgência (pelo menos não há comprovação nesse sentido), a ponto de justificar a inobservância da regra do fluxo regular do SUS.

Os documentos anexados pela parte Requerente não indicam que necessite com urgência do exame médico pretendido, muito menos que tenha sido incluído na Central de Regulação Ambulatorial, de modo que não prospera a sua pretensão.

[...] Como a documentação juntada não demonstra a urgência no procedimento, bem como não há risco de morte ou agravamento da condição de saúde da parte Requerente, entendo que não se justifica a necessidade de imediato atendimento pelo Ente Público, em detrimento de tantos outros pacientes que aguardam na fila, pelo que não prospera a pretensão.

II - DISPOSITIVO

Por todo o exposto, REJEITO as preliminares e JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil.”

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma total da sentença, requerendo a procedência do pedido contido na inicial.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DO MÉRITO

Em relação ao mérito do recurso, entendo que assiste razão ao recorrente, razão pela qual a sentença deve ser reformada.

Inicialmente, entendo que há responsabilidade solidária dos entes públicos nas demandas prestacionais de saúde e que no caso estão presentes os pressupostos necessários à determinação de realização do exame em favor do Requerente

É certo que é dever do Estado (gênero) garantir o direito a saúde de todos, especialmente dos mais necessitados, decorrendo tal obrigação do próprio texto constitucional (art. 196, CRFB/88).

Nesse contexto, aos entes públicos compete fornecer gratuitamente atendimento à saúde daqueles que necessitam e que não tem condições de custear o próprio tratamento, devendo atuar de forma integrada, como um todo, por meio de um Sistema Único de Saúde (art. 198 da CF), assegurando ao cidadão o fornecimento de exames, consultas, tratamentos, medicamentos, cirurgias.

Destaque-se que, em decorrência da competência comum prevista no art. 23, II, da CF, a responsabilidade dos entes públicos, no contexto das demandas prestacionais na área da saúde, é de natureza solidária, conforme decidido pelo E. STF, que, ao enfrentar o Tema 793, nos autos do RE 855.178, fixou a seguinte Tese:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Além disso, como se infere da Tese acima reproduzida, somente na fase de cumprimento de sentença compete ao órgão julgador direcionar a concretização do serviço à saúde pretendido, o que, não ocorrendo, importará em ressarcimento do ônus financeiro assumido, não havendo que se cogitar de prejuízo a qualquer dos entes públicos solidariamente obrigados.

Desta forma, embora o Poder Judiciário possa intervir, mediante provocação, para garantir e resguardar os direitos fundamentais de todos, caso do direito à saúde, é certo que tal intervenção não pode substituir as políticas públicas e critérios técnicos adotados pela Administração Pública, salvo quando restar comprovado que esses são ineficientes ou insuficientes.

Nesse passo, analisando os autos verifico que o recorrente está sendo assistido Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes - HUCAM. Verifico, ainda, que no único laudo médico anexado pelo recorrente há indicação para o exame de uretrocistografia miccional em razão de uma sequela de pós-operatório tardio, com redução de jato urinário e necessidade de cateterismo intermitente de alívio para esvaziamento da bexiga de 3 a 4 vezes por dia, o que caracteriza, a meu ver, urgência apta a autorizar a intervenção do Poder Judiciário nas Políticas Públicas de Saúde e nos critérios técnicos adotados pela Administração.

Se não bastasse, o Enunciado nº 93 da I, II E III Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, diz que: “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior
a 100 (cem) dias para consultas e exames
, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”.

Com efeito, entre o dia do laudo solicitando o exame e a presente data houve o transcurso de aproximadamente oito meses ou 240 dias, período muito superior aos prazos de tolerância acima especificados.

Sob essa motivação,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida, assegurando a realização do exame
de uretrocistografia miccional.
Sem condenação em custas e honorários, tendo em vista o resultado do julgamento

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor PAULO ABIGUENEM ABIB: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)